Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, denegou a segurança pleiteada por servidor público distrital, ao reconhecer a obrigação de ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de indenização de férias não usufruídas nos anos de 1999 e 2017. A parte embargante alega omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto à análise da boa-fé e à aplicação da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos são aquelas internas à própria decisão, devendo existir desarmonia entre fundamentação e conclusão; omissão, por sua vez, diz respeito à ausência de pronunciamento sobre questão relevante.
5. A decisão colegiada analisa, de forma expressa e suficiente, a questão da boa-fé objetiva do servidor à luz dos Temas Repetitivos 531 e 1009 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que os pagamentos indevidos não decorreram de interpretação controvertida da norma, mas de circunstância fática que permitia ao servidor identificar a ilicitude do recebimento, afastando a presunção de boa-fé.
6. O acórdão embargado apenas menciona a LC no 840/2011 para ilustrar a regra geral da Administração Pública quanto à restituição de pagamentos indevidos, sem conferir-lhe caráter decisivo na fundamentação, a qual se apoia principalmente no entendimento consolidado do STJ.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.